Tribunal: TJES
Processo: 5020317-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020317-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5020317-59.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

EMBARGADO:

JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra o Acórdão desta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de piso que determinou a reintegração do autor à plataforma. Alega a Embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão e obscuridade ao não considerar suas regras internas e a liberdade contratual (autonomia da vontade) para desativar parceiros com "apontamentos criminais", bem como teria sido omisso quanto à oportunidade de revisão administrativa ofertada ao motorista, o qual teria se mantido inerte ao não enviar a documentação solicitada. Requer a atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a ação ou o saneamento para fins de prequestionamento.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, via de consequência determino que o requerido reintegre o autor na sua plataforma, desbloqueando a sua conta para que exerça suas atividades como motorista de aplicativo na plataforma da UBER, no prazo de 10 dias a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, do CPC."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado, o qual foi desprovido por este Colegiado, motivando a oposição dos presentes aclaratórios sob o argumento de que não foram enfrentadas as teses de defesa concernentes à autonomia privada da plataforma e à validade dos seus termos de uso para exclusão de motoristas com meros apontamentos criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão prolatado contém os vícios de omissão ou obscuridade apontados, especificamente quanto à análise da liberdade contratual da empresa e da disponibilização de procedimento administrativo de revisão, ou se a pretensão da Embargante se resume à rediscussão do mérito já julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à revisão do julgado ou à correção de suposto
error in judicando
.

6. No caso vertente, não se verifica qualquer vício no Acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou expressamente o conflito entre a "liberdade de contratar" invocada pela empresa e os direitos fundamentais do cidadão, decidindo, de forma fundamentada, pela prevalência do Princípio da Presunção de Inocência (Art. 5º, LVII, CF) e da Função Social do Contrato. O julgado foi claro ao estabelecer que a exclusão sumária de motorista baseada em "meros apontamentos criminais", sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, configura conduta abusiva e inconstitucional, independentemente do que preveem os termos de uso da plataforma.

7. Quanto à alegada omissão sobre a "revisão administrativa", o argumento é irrelevante para o desfecho da lide. Se a premissa do julgamento é a de que o motivo da exclusão (existência de processo criminal em curso) é ilegítimo frente à ordem constitucional, a discussão sobre o envio ou não de documentos (Certidão de Objeto e Pé) no âmbito administrativo torna-se inócua. O Poder Judiciário reconheceu a ilicitude da
causa
do descredenciamento, o que torna dispensável a análise da burocracia interna da empresa para a manutenção do ato ilícito.

8. Nota-se, com clareza, que a parte Embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa e fazer prevalecer a sua tese jurídica de que a autonomia privada seria absoluta, o que já foi rechaçado por esta Turma. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, devendo a parte, se assim desejar, buscar as vias recursais adequadas às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o Acórdão guerreado, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a natureza do incidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)